Tribunal: TJES
Processo: 5013298-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013298-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ANA CLAUDIA KRAMER registrado(a) civilmente como ANA CLAUDIA KRAMER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VALIDAÇÃO DE CADASTRO E ACESSO A SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à parte requerida a validação do cadastro da autora e o respectivo acesso ao sistema, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.
2. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo não cumprimento seria da agravada, que não forneceu informação técnica necessária, afirma ausência de falha e alega que protocolos juntados não corresponderiam a contatos feitos pela própria agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a validação do cadastro e o acesso ao sistema, com fixação de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados na origem indicam tentativas frustradas de cadastramento, sem justificativa aparente, o que evidencia plausibilidade do direito invocado em juízo.
4. O agravante não demonstrou impossibilidade de cumprimento da decisão, nem indicou prejuízo decorrente do cumprimento ou risco de irreversibilidade da medida.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Mantém-se a tutela de urgência que determina a validação de cadastro e acesso a sistema quando evidenciadas tentativas frustradas de cadastramento e ausente demonstração de impossibilidade de cumprimento, prejuízo ou risco de irreversibilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013298-04.2025.8.08.0000

AGVTE:
SAMARCO MINERACAO S.A.

AGVDO:
ANA CLAUDIA KRAMER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERACAO S.A.
, eis que irresignado com a r. decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravada para “determinar a parte requerida que valide o cadastro da autora e dê acesso à mesma, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária”.

Aduz o recorrente em breve síntese, que:
(i)
a responsabilidade pelo não cumprimento da liminar é exclusiva da agravada, que deixou de fornecer simples “print” de tela necessário à identificação do erro técnico;
(ii)
não houve qualquer falha da agravante, que atuou de boa-fé e tentou, por diversas vezes, solucionar o problema mesmo sem ser contatada diretamente; e que
(iii)
os protocolos apresentados pela agravada referem-se a contatos feitos por terceira pessoa, não por ela própria.

Pois bem. Da análise perfunctória dos autos originários, própria do momento processual, de rasa cognição, depreende-se que a parte autora/recorrida aparentemente colacionou à exordial diversos documentos que indicam haver ocorrido tentativas frustradas, por motivo aparentemente ilegítimo, de seu cadastramento junto aos sistemas da agravante/requerida, conforme ids 65891128, 65891127, 65891126, 65891125, 65891124, 65891123, 65891122, 65891121, 65891120 e 65891119, na origem.

Lado outro, o recorrente não demonstrou, sequer minimamente, a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, bem como eventual prejuízo decorrente de seu cumprimento ou, ainda, de eventual risco de irreversibilidade.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na origem.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.